Tribunal: TJDFT
Processo: 0744974-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FATO NOVO. IRRELEVÂNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A notícia de fato novo, que não interfere na determinação constante do acórdão embargado, não enseja a reanálise do mérito da causa.